Tribunal: STJ
Processo: 0004319-31.2016.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984901 - PR
(2025/0252178-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDA ANDREAZZA - PR022749
LUCAS BUNKI LINZMAYER OTSUKA - PR041350
GABRIELA DE LIMA CAVALAR GOMES - PR068148
AGRAVADO
: ADEMAR DO CARMO ALVES
ADVOGADOS
: JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
DAIANE SANTANA RODRIGUES - PR033660
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA54904630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e33b00d-9f11-4b69-8d99-162061323cec

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e33b00d-9f11-4b69-8d99-162061323cec

AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984901 - PR
(2025/0252178-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDA ANDREAZZA - PR022749
LUCAS BUNKI LINZMAYER OTSUKA - PR041350
GABRIELA DE LIMA CAVALAR GOMES - PR068148
AGRAVADO
: ADEMAR DO CARMO ALVES
ADVOGADOS
: JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
DAIANE SANTANA RODRIGUES - PR033660
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA54527658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:50
Código de Controle do Documento: 9099b7e2-65fc-4367-bc35-2b36bbd27ea3

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.112):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
Em suas razões, a parte agravante insurge-se contra a incidência do
Tema n. 339 do STF como óbice ao seguimento do recurso extraordinário,
porquanto afirma carecer de adequada fundamentação o acórdão recorrido, que
teria deixado de apreciar as teses defensivas relacionadas à existência de
dissídio jurisprudencial e à carência de fundamentos para o afastamento da
prova pericial, realizado pela Corte originária.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA54527658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:50
Código de Controle do Documento: 9099b7e2-65fc-4367-bc35-2b36bbd27ea3

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 3.018-3.019):
Verifique-se, da atenta leitura da petição do agravo em recurso
especial, que INSTITUTO não impugnou todos os fundamentos
da decisão agravada, deixando de se pronunciar sobre a
Súmula no 83 do STJ e as razões de sua incidência.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve
infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não se
conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a
reiteração das razões expostas no recurso especial.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo em recurso especial, infirmar especificamente os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de
admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos
utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e
253, I, do RISTJ, ônus do qual não se desincumbiu a parte
insurgente.
Assim,
não
tendo
o
recurso
impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é o caso
de incidir o
III, do CPC.
art. 932,
[...]
Destaque-se, por fim, que a justiça não pode favorecer
quaisquer das partes de um litígio, devendo respeitar
rigorosamente o texto da lei sob o risco de fugir de seu dever
precípuo. Dessa forma, esclareça-se que o que, por vezes, se
afirma ser rigor excessivo é, em verdade, o mais expresso
respeito aos dispositivos legais que devem ser aplicados
igualmente a todos os envolvidos na demanda.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA54527658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:50
Código de Controle do Documento: 9099b7e2-65fc-4367-bc35-2b36bbd27ea3

recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:50
Código de Controle do Documento: 9099b7e2-65fc-4367-bc35-2b36bbd27ea3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AREsp 2.984.901 / PR
Número Registro: 2025/0252178-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043193120168160001 00180906120258160001 180906120258160001 43193120168160001
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA S.A.
ADVOGADOS : FERNANDA ANDREAZZA - PR022749
LUCAS BUNKI LINZMAYER OTSUKA - PR041350
GABRIELA DE LIMA CAVALAR GOMES - PR068148
AGRAVADO
: ADEMAR DO CARMO ALVES
ADVOGADOS : JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
DAIANE SANTANA RODRIGUES - PR033660
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA S.A.
ADVOGADOS : FERNANDA ANDREAZZA - PR022749
LUCAS BUNKI LINZMAYER OTSUKA - PR041350
GABRIELA DE LIMA CAVALAR GOMES - PR068148
AGRAVADO
: ADEMAR DO CARMO ALVES
ADVOGADOS : JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
Documento eletrônico VDA54882526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 1067c2b0-ab18-4fb2-94f9-a2d74072911a

DAIANE SANTANA RODRIGUES - PR033660
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 1067c2b0-ab18-4fb2-94f9-a2d74072911a